Tribunal: STF
Processo: RHC 221316
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 754.145/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra: 



    [...] 



    1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    2. Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: se o paciente é primário, possui bons antecedentes e preenche os demais requisitos legais, haveria de ser aplicada a redução máxima de 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343, de 2006, e não na fração mínima de 1/6, apenas com base na natureza e na pouca quantidade da droga. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a fração de 1/6 referente à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos termos seguintes:



    Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento da ilegalidade na fixação da fração, em razão da minorante do tráfico, em patamar inferior a 2/3. 



    [...]



    No caso, a minorante foi aplicada na fração de 1/6 pelo juízo de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 33):



    Consigne-se que o Juiz, ao estabelecer a quantidade de pena a ser diminuída deve também observar as disposições do art. 42 da Lei n° 11.343/2006. Neste caso considerando se tratar de 92g (noventa e duas gramas) de maconha, 09g (nove gramas) de cocaína e 139 (cento e trinta e nove) comprimidos de ecstasy, significativa quantidade de substancias diversas de natureza altamente tóxica e aptas a causar dependência física e psíquica, bem como, levando em conta as circunstâncias específicas do caso, concluo seja justa a aplicação da minorante previsto no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006, correspondente a 1/6 (um sexto).



    Quando provocado a se manifestar, o Tribunal local manteve a aplicação da redutora, contudo, reduziu a fração para 1/6, conforme se observa (e-STJ fls. 58/59):



    Depreende-se do conjunto probatório que o Réu é primário e possui bons antecedentes. Além disso, não se verificam elementos nos autos capazes de comprovar que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Porém, o preenchimento total das disposições do art. 33, 4º da Lei 11.343/2006 não é suficiente para a aplicação máxima da redução do tráfico privilegiado ou, ainda, em patamar próximo do máximo, uma vez que o Acusado foi flagrado portando quantidade expressiva de droga (92g de maconha, 9g de cocaína e 139 comprimidos de ecstasy), além de entorpecente de natureza mais deletéria (cocaína), o que constitui fundamento idôneo para aplicar o benefício no patamar mínimo.



    (...)



    Deste modo, denota-se que o quantum aplicado pela Magistrada a quo para a redução da pena em razão do tráfico privilegiado se apresenta adequado ao princípio da proporcionalidade, não havendo que se falar em modificação do édito condenatório, tendo em vista que a decisão se encontra plenamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.



    É cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a redução de 1/6, por força da causa especial de diminuição de pena, foi suficiente, em razão da variedade de drogas apreendidas (“92 g de maconha, 9 g de cocaína e 139 comprimidos de ecstasy”). 



    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar patamar de diminuição no mínimo legal, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “(...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, para a aferição do percentual de redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que a natureza e a quantidade da droga apreendida sejam valoradas negativamente na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não sejam consideradas cumulativamente na primeira fase. Precedentes. 3. A instância ordinária, para reduzir apenas de metade a pena imposta ao paciente, por força do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida (50g de cocaína), bem como a circunstância de terem sido apreendidos em seu poder ‘materiais utilizados na fabricação dos entorpecentes’, motivação suficiente para obstar a redução no máximo legal. 4. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se revolver o contexto fático-probatório ou glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Precedentes. 5. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, nessa extensão, denegado” (HC 125991, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015).



    Em suma, a fração de redução da terceira etapa da fixação da reprimenda foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente